Tribunal: TJPA
Processo: 0818661-74.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818661-74.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WILSON SAMPAIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor WILSON SAMPAIO DA SILVA, guarda municipal efetivo desde 2012, ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo (04/07/2022), deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade. A sentença também determinou a implementação da verba em folha de pagamento, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de periculosidade é devido ao servidor estatutário guarda municipal, diante de previsão legal local e laudo técnico; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação infralegal inviabiliza o pagamento do benefício; (iii) determinar se o pagamento retroativo é juridicamente possível quando há requerimento administrativo prévio não apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de periculosidade aos servidores públicos pode ser concedido com base em legislação local específica, conforme entendimento consolidado do STF (RE 543198 AgR), mesmo após a EC nº 19/1998, sendo desnecessária previsão expressa no art. 39, §3º, da CF.

4.

A Lei Municipal nº 17.331/2008, que rege os servidores de Marabá, e a Lei nº 17.431/2010, que institui o Estatuto da Guarda Municipal, preveem expressamente o adicional de periculosidade, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, o que foi atendido no caso por meio do LTCAT emitido por engenheiro da própria prefeitura.

5.

A alegação de ausência de regulamentação específica não subsiste, pois a legislação já estabelece os critérios objetivos para a concessão do benefício. A exigência de ato normativo adicional constitui obstáculo ilegítimo ao exercício de direito previsto em lei.

6.

O pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo é legítimo, pois evidencia a inércia da administração diante de pleito formalizado, não configurando enriquecimento sem causa, mas sim respeito ao princípio da eficiência e da boa-fé objetiva.

7.

A opção do servidor pela verba de periculosidade em substituição à insalubridade encontra amparo na legislação municipal e foi expressamente manifestada nos autos, sendo vedada a cumulação de ambos os adicionais.

8.

Os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, diante do trabalho adicional em grau recursal e da improcedência do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade é devido ao guarda municipal quando previsto em legislação local e comprovado por laudo técnico elaborado por profissional competente.

2.

A ausência de regulamentação infralegal não impede o reconhecimento do direito previsto em lei municipal.

3.

O pagamento retroativo é admissível a partir do requerimento administrativo, quando evidenciada a omissão do ente público em apreciar o pleito tempestivo do servidor.

4.

A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade é válida quando autorizada pela legislação e formalmente requerida pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2012; TJPA, Apelação Cível nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19/05/2025; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alvaro José Norat de Vasconcelos, j. 09/05/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária
, julgou procedente o pedido formulado por
WILSON SAMPAIO DA SILVA
, no sentido de reconhecer seu direito ao adicional de periculosidade, condenando o ente municipal à implementação do referido adicional em seus vencimentos, bem como
ao respectivo pagamento retroativo.

Historiando os fatos, Wilson Sampaio da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo desde maio de 2012, exercendo a função de guarda municipal no Município de Marabá, desempenhando atividades inerentes à segurança pública, como patrulhamento, fiscalização e apoio às polícias, o que o expõe a constante risco à integridade física.

Alegou que, embora haja previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município para o pagamento de adicional de periculosidade — no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base — e apesar de já haver laudo técnico da própria municipalidade reconhecendo o risco nas atribuições da guarda municipal, jamais recebeu o adicional, tampouco teve resposta administrativa a requerimento formulado em 04/07/2022.

Diante disso, requereu a concessão da justiça gratuita, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade desde o início de suas atividades no cargo, com pagamento retroativo, e condenação do Município à implementação imediata da verba em sua remuneração, além d
o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, para o fim de:

a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 04/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 04/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período, conforme comprovado nos autos.

Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Declaro prescritas eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante reiterou a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de correlação lógica entre causa de pedir e pedidos, e sustentou a inexistência do direito pleiteado, sob o fundamento de que o adicional de periculosidade não seria aplicável aos servidores estatutários por ausência de previsão expressa no art. 39, §3º, da Constituição Federal, que não contempla o inciso XXIII do art. 7º — norma esta aplicável exclusivamente aos trabalhadores regidos pela CLT.

Alegou que a legislação municipal condiciona o pagamento do adicional à regulamentação específica, inexistente até o momento, e que não há laudo técnico abrangendo todo o período pretendido, impedindo, portanto, o pagamento retroativo.

Por fim, aduziu que a decisão recorrida violou entendimento consolidado do STJ, que veda o pagamento retroativo de adicionais com base em laudo elaborado posteriormente ao período pretendido, e pugnou pela total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, o recorrido Wilson Sampaio da Silva, defendeu que o Estatuto dos Servidores do Município de Marabá prevê expressamente o adicional de periculosidade aos que atuem com risco de vida, estabelecendo, inclusive, o percentual e base de cálculo, não sendo necessária nova regulamentação.

Enfatizou que há nos autos laudo técnico (LTCAT), elaborado por engenheiro da própria Prefeitura, que atesta o risco das atividades desenvolvidas pelos guardas municipais, em conformidade com a NR-16 do Ministério do Trabalho.

Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADPF 995 e o RE 608588, reconhecendo as Guardas Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, o que corrobora o direito ao adicional.

Rechaçou as alegações de impacto orçamentário, sustentando que o respeito aos direitos dos servidores não pode ser suprimido sob tal pretexto, e que a omissão do Município configura enriquecimento ilícito às custas do trabalhador. Por fim, pugnou pela condenação do apelante em honorários recursais e pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento. Concluiu pela legalidade do adicional de periculosidade ao guarda municipal que, de forma expressa, optou por tal verba, sendo tal direito amparado por legislação local e corroborado por laudo técnico válido, afastando, por conseguinte, qualquer ilegalidade na decisão de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu o direito do autor, servidor público ocupante do cargo efetivo de guarda municipal, à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos a partir da data do requerimento administrativo (04.07.2022), deduzindo-se os valores eventualmente pagos a título de adicional de insalubridade, julgando, portanto, procedente a demanda.

Inicialmente, afasto a alegação do apelante quanto à inépcia da petição inicial. A narrativa dos fatos, a causa de pedir e os pedidos foram devidamente delineados na exordial, observando os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. A controvérsia posta é eminentemente de direito, sendo plenamente possível ao juízo a quo exercer juízo de cognição exauriente. A cumulação de pedidos não enseja inépcia, tampouco a alegada falta de correlação entre os fundamentos de fato e os pedidos formulados. Eventuais alegações de impossibilidade jurídica ou ausência de interesse processual se inserem no juízo de mérito.

No mérito, igualmente não prosperam as razões recursais. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, "na forma da lei",
in verbis
:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

...

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Ainda que, nos termos do § 3º do art. 39 da CF, alterado pela Emenda Constitucional 19/1998, esse direito não esteja mais elencado entre aqueles estendidos diretamente aos servidores públicos, referida emenda
não suprimiu o direito ao recebimento do adicional pelos servidores públicos, mas apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como o percentual a ser aplicado. Nesse sentido, é o entendimento do STF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº
19
/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na
Constituição Federal
.
(
RE 543198
/ RJ, Relator Min.
DIAS TOFFOLI
, publicado em 16/10/2012)"

Com efeito, no caso em questão,
o Município de Marabá editou a Lei Municipal nº 17.331/2008, que, em seus artigos 79 e seguintes, dispõe expressamente sobre a concessão do adicional de periculosidade aos servidores que desempenhem atividades que exponham sua integridade física a risco, desde que haja laudo técnico pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, senão vejamos:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§ 2º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles."

O próprio Município, ora recorrente, produziu o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), emitido em junho de 2021, por meio do qual foram reconhecidas, com base na NR-16 do Ministério do Trabalho, as condições de periculosidade inerentes às atribuições da guarda municipal, corroborando a tese do autor, ora apelado. A exigência legal para a concessão da verba, portanto, foi cabalmente satisfeita.

Não bastasse isso, a Lei Municipal nº 17.431/2010, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, estabelece o direito dos guardas municipais ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; determinando, entretanto, a impossibilidade de cumulação desses benefícios. Vejamos:

"Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles."

Nesses termos, tem-se que há expressa previsão legal de pagamento do adicional precedido de laudo técnico, elaborado por médico ou engenheiro do trabalho. Assim, atendidos
os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, seu pagamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta e. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor
ISAIAS RODRIGUES LOPES
, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

2.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº
17.331
/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

3.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo § 2º do art. 79 do Estatuto.

4.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

5.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

6.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85
,
§§ 2º
e
11
, do
CPC
, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

2.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

4.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81;
CPC
, art.
85
,
§ 11
.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0818636-61.2022.8.14.0028
– Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A
Constituição Federal
, após a EC nº
19
/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº
17.331
/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
7º
,
XXIII
; EC nº
19
/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF,
ARE 833216
, Rel. Min.
Roberto Barroso
; STF,
RE 543198
AgR, Rel. Min.
Dias Toffoli
; TJPA,
Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040
e
Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002
.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº
0818650-45.2022.8.14.0028
– Relator (a):
ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de regulamentação específica. A leitura sistemática da legislação municipal revela que o estatuto e o laudo técnico bastam para conferir exequibilidade ao direito vindicado. Exigir, além disso, edição de novo ato normativo ou regulamento administrativo, representa imposição de barreira ilegítima ao exercício de direito líquido e certo, o que conflita com os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegada impossibilidade de pagamento retroativo, destaca-se que o termo inicial fixado na sentença coincide com a data do requerimento administrativo formulado pelo servidor — 04/07/2022 —, ocasião em que manifestou expressamente sua opção pela verba de periculosidade, em detrimento da de insalubridade.

Não se trata, pois, de retroatividade ampla, mas da observância ao princípio da eficiência administrativa, que impõe ao ente público o dever de responder aos pleitos formulados por seus servidores em tempo hábil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A inércia da Administração gerou o ajuizamento da ação, e não há como se cogitar de enriquecimento sem causa quando o servidor apenas busca o reconhecimento de um direito legal e comprovado, conforme jurisprudência consolidada.

Assim sendo, a sentença merece integral manutenção, por estar em perfeita consonância com a legislação local e com a jurisprudência dominante desta Corte. O servidor demonstrou a existência de laudo técnico emitido pela própria municipalidade, a periculosidade das funções exercidas, e formulou requerimento administrativo não apreciado. O direito ao adicional, portanto, é indiscutível.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Considerando os critérios dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal e a ausência de complexidade extraordinária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, e MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 26/09/2025